Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012448-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Nulidade, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE PAULA - CPF: 984.663.051-49 (AGRAVANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), 3a CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016899-15.2019.8.11.0000 (AGRAVADO), DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016899-15.2019.8.11.0000 (AGRAVADO), DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016899-15.2019.8.11.0000 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA -

DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA – MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, INCLUSIVE COM RECURSO JÁ INTERPOSTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos a decisão atacada não apresenta flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou ainda teratologia, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar tal decisum, já interposto, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.

Segundo entendimento do STJ “O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por
AUGUSTO CESAR DE PAULA,
contra decisão que não conheceu do Mandado de Segurança por ele interposto, contra ato do Desembargador José Zuquim Nogueira, Relator do Recurso de Agravo De Instrumento No 1016899-15.2019.8.11.0000.

Explica que “A celeuma se desencadeou quando do julgamento citado Agravo de Instrumento, pela 3a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob relatoria do Desembargador Dr. José Zuquim Nogueira, que, sem antes ouvir o Recorrente ou mesmo consultar a real situação processual, acolheu a tese preliminar do Impetrado com base apenas extratos de consulta pública retirada no site do Tribunal do Estado de Mato Grosso e, por unanimidade (...) que pós o surpreendente julgamento, a secretaria do juízo de piso foi interpelada pelos patronos do Impetrante e prontamente juntou a petição de informação do agravo nos autos físicos, e CERTIFICOU QUE A PETIÇÃO FOI PROTOCOLIZADA TEMPESTIVAMENTE, em cumprimento ao que preconiza o artigo 1.018, §2o do CPC”.

Interposto Embargos de Declaração, em face do acordão, acostou o comprovante de protocolo via PEA e a comprovação de pagamento e materialização, além da própria certidão emitida que demonstra que foi cumprido o artigo 1.018 §2o do CPC; todavia, destacando a vedação da decisão surpresa, o Relator entendeu que a parte pretendia justificar a ausência de juntada da petição, quando, na verdade, segundo explica, estava comprovando o efetivo protocolo tempestivo.

Pontua que houve desrespeito ao princípio da não supressa.

Acrescenta, ainda, que é notório o posicionamento do STJ, quanto a reanálise de provas, prevista na súmula n. 7, sendo real a possibilidade de ver padecer o direito galgado pelo impetrante em ação com trânsito em julgado, decorrente de acidente de trânsito, que lhe deixou paraplégico.

A respeito da ilegalidade da decisão explica que “Colocando de forma didática temos que: se diz que uma decisão é ILEGAL quando é proferida CONTRARIANDO UMA LEI ou dispositivo legal; O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É UMA LEI e veda a prolação de decisão surpresa; A decisão contra qual o Impetrante se levanta, SE CONFIGURA COMO SURPRESA por não ter a parte sido intimada para se manifestar quanto a alegação que resultou no não conhecimento do Agravo de Instrumento; LOGO, A DECISÃO CONTRA QUAL SE IMPETROU O MANDADO DE SEGURANÇA, É ILEGAL E, CONSEQUENTEMENTE, É CABÍVEL O PRESENTE MANDAMUS.”.

Destaca, ainda, que possui a obrigação de juntar no processo físico a petição de informação de agravo e documento dentro do prazo legal, porém, não possui a obrigação de fiscalizar se foi efetivada a juntada dos documentos pela secretaria do juiz.

Informa que a Vice Presidência já negou seguimento ao Recurso interposto, e, embora tenha recorrido, certamente será mantida a decisão.

Adiante, pondera que, se mantida a decisão e não conhecido o Recurso Especial, terá que propor uma nova demanda rescisória, penalizando demasiadamente a parte que aguarda desde 2012, pelo recebimento da indenização por acidente de transito que o deixou paraplégico.

Ao final requer, em juízo de retratação, seja reformada a decisão; e, não o sendo, seja dado prosseguimento ao agravo interno.

Oportunizada resposta do 3o. Interessado, não foi apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AUGUSTO CESAR DE PAULA,
contra decisão que não conheceu do Mandado de Segurança por ele interposto contra ato do Desembargador José Zuquim Nogueira, Relator do Recurso de Agravo De Instrumento No 1016899-15.2019.8.11.0000.

A decisão agravada é a seguinte:

“
O mandado de segurança não deve ser conhecido.

Primeiramente, não há falar em ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada, pois, foi proferida pelos elementos que o Relator tinha no momento para decidir, eis que suscitado e comprovado pela parte adversa o não preenchimento do §2o., do artigo 1.018 do CPC e segundo suas interpretações ao caso.

Com essas considerações, afasta-se a alegação de que decisão atacada é teratológica.

Além disso, contra a decisão há recurso cabível, inclusive já interposto - o Recurso Especial -, (aguardando decisão de admissibilidade), entretanto, a parte se encontra temerosa quanto à possibilidade de não análise da questão posta, pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o teor da súmula 7.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

A propósito:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VIA INADEQUADA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA E INTERDIÇÃO DA EMPRESA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido da impossibilidade de se impetrar mandado de segurança em hipóteses em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, tal como na espécie.

[...]” . (AgRg no RMS 49.691/RJ, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016) (Destaquei)

Logo, mostra-se incabível o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante.

Ainda, não pode passar despercebido a plena aplicabilidade ao caso da súmula 267/STF: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição", já tendo o Supremo Tribunal Federal, em inúmeras oportunidades, externado "É firme e aturada a jurisprudência da Corte em não admitir mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros, porque tais decisões só podem vir a ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito, com trânsito em julgado, por ação rescisória" (MS No 24.399, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 09/04/2003; MS no 24.885, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18/05/2004; MS nos 25.026 e 25.070, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 08/09/2004 e 28/03/2005, respectivamente; AgRgMS 21.734, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 15/10/1993; AgRgMS 23.975 e AgRgMS 22.626, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 01/08/2001 e 31/10/1996)" (MS 25.070-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2007).

Com efeito, não se mostra possível, na via do mandado de segurança, examinar, de forma ampla e irrestrita, o mérito propriamente dito da decisão judicial atacada para averiguar eventual desacerto, cabendo somente ao recurso típico questionar o acerto do julgado e revisar seus termos. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO APONTADO COMO ATO COATOR. INCIDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE, DOS VERBETES SUMULARES NS. 267 E 268/STF. ENUNCIADO SUMULAR N. 202/STJ. INAPLICABILIDADE ADEQUADAMENTE ASSENTADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

[...]

II -
Revela-se incabível a utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder da decisão impugnada. Aplicação, por analogia, do verbete sumular n. 267/STF
.

[...]

V - Ausente a manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada, não configura o direito líquido e certo apto a ensejar a mitigação dos apontados enunciados sumulares do Supremo Tribunal Federal, revelando-se incabível a impetração.

[...] " (AgInt no RMS n. 50.834/RJ, Primeira Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 26/5/2017) (Destaquei).

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão ou ainda a aventada teratologia, e verificando-se a existência de outro meio para impugnar tal decisum, não é o mandado de segurança a via adequada para tanto.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do mandado de segurança.”.

Nos Embargos de Declaração o Dr. Alexandre Elias Filho, em Substituição Legal, acrescentou os seguintes apontamentos:

“Nos termos do artigo 1.022, §2o., do CPC,
passo a decidir monocraticamente.

Em que pese o descontentamento do Embargante, a decisão monocrática do Relator originário, Des. Sebastião Barbosa Farias se mantêm.

Isso porque não há, de fato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão ou ainda teratologia, pois, já se pacificou no Superior Tribunal de Justiça que
a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, no caso, aplicado o artigo 1.018 §2o., do CPC.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART.
10
DO
CPC/15
. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art.
10
do
CPC/2015
é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)

Se não bastasse, quando da prolação da decisão ora embargada, não existia a decisão da Vice-Presidência de negativa de seguimento do Recurso Especial. Em que pese isto, em consulta ao PJE, se verifica que foi interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, portanto, ainda pendente a questão, não passando da esfera de temor da parte, de que o recurso não seja admitido.”

Ante todo exposto,
NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Ainda que a parte alegue ato ilegal/teratológico, é sabido que o cabimento do mandado de segurança é excepcional e quando não há instrumento recursal próprio na via ordinária, previsto na legislação processual, de modo a impedir a lesão ou a ameaça de lesão ao direito líquido e certo, o que não é o caso dos autos, eis que a parte alega ofensa a Lei (Princípio da Não Surpresa) e já interpôs Recurso Especial.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO MOVIDA POR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 95, § 3o, DO CPC/73. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, Estado do Mato Grosso do Sul, contra decisão que determinara que arcasse ele com a antecipação dos honorários periciais decorrentes de perícia médica requerida por parte beneficiária de assistência judiciária, em Ação de Indenização por Danos Morais.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).

IV. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo.

V. No caso, ainda que o ato judicial tido como coator não seja impugnável mediante Agravo de Instrumento, em consonância com o previsto no art. 1.015 do CPC/2015, as questões decididas na fase de conhecimento que não comportarem o referido recurso não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC/2015.

VI. A tese firmada, em sede de recurso representativo da controvérsia, no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2018), não altera o entendimento expendido, na decisão agravada, uma vez que, no presente caso, não se verifica prejuízo, pelo reexame da questão no recurso de apelação. Indemonstrada, na hipótese, decisão judicial teratológica ou flagrantemente ilegal.

VII. Incidência, in casu, da Súmula 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.

VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS 61.596/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)

Em peque as alegações do Agravante de que está obstado de receber sua indenização, o que se depreende é que o processo já encontra em fase de cumprimento de sentença, com direito reconhecido, contudo, com reconhecimento de pagamento administrativo.

As alegações não passam de mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021